Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO DE SINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, §2o, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.
1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, que estabelece percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.
2. A aplicação da apreciação equitativa, prevista no §8o do art. 85 do CPC, é restrita às hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa seja muito baixo, conforme consolidado pelo STJ no Tema 1.076.
3. No caso, o valor da condenação não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas em lei. Assim, é indevida a fixação equitativa, devendo ser fixados os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.
4. Recurso conhecido e provido.